Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-92.2022.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800557-92.2022.8.14.0138

APELANTE: MARIA JACIRA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ré condenada pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, consistente em lesão corporal seguida de morte, em decorrência do arremesso de faca contra a vítima após discussão doméstica. Sentença fixou pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da ré pode ser excluída da ilicitude, por legítima defesa; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo, diante da alegada ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Elementos probatórios demonstram a inexistência de agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima, bem como desproporcionalidade no meio empregado pela ré, afastando a alegação de legítima defesa.

4. Confissão da acusada quanto ao arremesso voluntário da faca evidencia o dolo na conduta inicial, ainda que ausente o
animus necandi
. Conduta típica do crime preterdoloso de lesão corporal seguida de morte, sendo incabível a desclassificação para homicídio culposo.

5. Pedido de justiça gratuita carece de interesse recursal, ante ausência de condenação ao pagamento de custas na sentença, devendo eventual análise sobre a cobrança ser feita na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A legítima defesa exige demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, o que não se verifica em arremesso de faca que resulta em morte. 2. A configuração do crime de lesão corporal seguida de morte prescinde de animus necandi, exigindo apenas dolo na lesão e culpa no resultado letal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25, 121, § 3º, 129, § 3º; CPP, arts. 383, 415, IV; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753.154/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARIA JACIRA VIEIRA DE SOUSA
interpôs recurso de apelação, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA (ID 25784544), que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 129, §3º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25784437) que no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 23h, na residência da apelante MARIA JACIRA VIEIRA DE SOUSA, situada na Rua Santa Luzia, Bairro Alto Bonito, Município de Anapu/PA, a acusa em epígrafe, motivada por desentendimento pessoal e em razão de ofensas proferidas pela vítima ELIOMAR SANTOS SOUSA à sua irmã, ELIENE, lançou contra aquele uma faca que o atingiu na coxa esquerda, perfurando a artéria femoral. A vítima, em estado de embriaguez (12,43 dg/L), sofreu intensa hemorragia e veio a óbito no local. O fato se deu após discussão entre o casal ELIOMAR e ELIENE, na presença da ré, culminando na reação desta. A acusada evadiu-se em motocicleta alegando buscar socorro, mas não retornou. O Laudo Necroscópico confirmou a causa da morte como traumatismo perfuro-inciso com secção completa da artéria femoral.

Em
razões recursais
(ID 25784549), a defesa clama pela absolvição ré com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa (arts. 23, II, e 25 do Código Penal), nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, sob a tese de que a acusada agiu para proteger sua integridade física e a de sua filha recém-nascida, diante de agressão injusta, atual e iminente perpetrada pela vítima, que investia contra ela com um pedaço de pau.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para homicídio culposo, por ausência de dolo, alegando que o arremesso da faca não teve intenção homicida, tratando-se de ato impulsivo e imprudente, praticado em contexto de medo e defesa, sem
animus necandi.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em
contrarrazões
(ID 25784553), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
da apelação, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À Douta revisão, com inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Excludente de ilicitude legitima defesa:

Clama a defesa pela absolvição ré com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa (arts. 23, II, e 25 do Código Penal), nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, sob a tese de que a acusada agiu para proteger sua integridade física e a de sua filha recém-nascida, diante de agressão injusta, atual e iminente perpetrada pela vítima, que investia contra ela com um pedaço de pau.

A
materialidade delitiva
resta plenamente demonstrada pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal/Declaração de Óbito (ID 25784433, pág. 26), que atesta como causa da morte da vítima ELIOMAR SANTOS SOUSA
“anemia aguda, em decorrência de hemorragia externa, em decorrência de traumatismo pérfuro-inciso promovendo secção completa da artéria femoral esquerda”
. Cite-se, ainda, o Laudo de Perícia de Pesquisa de Sangue Humano (ID 25784433, pág. 14), cujo resultado conclui pela presença de sangue humano no instrumento do crime, qual seja, uma faca.

A
autoria delitiva
é igualmente incontroversa e confessada pela própria ré, a qual, em seus relatos, confirma haver arremessado uma faca em direção à vítima durante uma altercação familiar, o que vem a ser corroborado pelos depoimentos das testemunhas presenciais.

Dessarte, a tese de legítima defesa não merece guarida. O art. 25 do Código Penal exige, cumulativamente, a existência de agressão injusta, atual ou iminente; reação proporcional com uso moderado dos meios necessários; e
animus defendendi
. Na hipótese, nenhum desses elementos se revela comprovado nos autos.

Os depoimentos colhidos em juízo são elucidativos quanto à ausência de uma agressão efetiva e imediata que justificasse a reação da ré.

JOHN PIERRE, companheiro da acusada, esclareceu que a vítima, embora visivelmente embriagada, se encontrava a uma distância de três a quatro metros no momento em que a faca foi arremessada. ELIENE VIEIRA CRUZ, irmã da apelante e esposa da vítima, confirmou que ELIOMAR, ainda que provocador e verbalmente agressivo, mantinha-se fora do alcance imediato da ré e não efetuava ataque físico no instante do fato. Relatou ainda que a irmã, em visível estado de nervosismo, “jogou a faca sem olhar”, estando com o bebê no colo.

A própria apelante, em suas declarações, reconhece que agiu movida por medo e impulso, mas não descreve um cenário de iminente lesão à sua integridade ou à de sua filha. A agressividade da vítima, verbal, obscena e desrespeitosa, por mais reprovável que fosse, não configura, por si, agressão injusta no plano físico, tampouco atual ou iminente.

Além disso, o meio utilizado pela recorrente, qual seja, o arremesso de uma faca em direção à vítima, revela-se desproporcional e desarrazoado diante da ameaça alegada. Ainda que a motivação tenha sido o temor pela segurança própria e da criança, a conduta da apelante excede, e muito, os limites da reação legítima, pois empregou arma branca de modo ofensivo, atingindo região altamente vascularizada e letal, como é a coxa, na altura da artéria femoral. A resposta, portanto, foi evidentemente desmedida, o que afasta o requisito da moderação.

Conforme ponderado pelo juízo sentenciante, alternativas não letais estavam à disposição, inclusive o simples afastamento do local ou a solicitação de socorro. O uso de faca arremessada em direção a uma pessoa, mesmo com a alegação de não mirar, é conduta incompatível com o uso moderado dos meios de defesa, revelando descontrole e desproporcionalidade.

A tese de
legítima defesa ora sustentada, portanto, mostra-se por demais pueril
, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos.
Não há nos autos evidência alguma de a acusada ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável,
que expusesse qualquer risco à sua integridade física ou de terceiros.

Pende mencionar a circunstância de que, se de fato a ré se sentira agredida,
não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda
.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida e isolada, a assertiva de que a acusada agira em legítima defesa.

Nessa senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 753.154/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)”

2. Da pretendida desclassificação para crime de homicídio culposo:

Subsidiariamente, requer a defesa a desclassificação da conduta para homicídio culposo, por ausência de dolo, alegando que o arremesso da faca não teve intenção homicida, tratando-se de ato impulsivo e imprudente, praticado em contexto de medo e defesa, sem
animus necandi.

Entretanto, improcedente é a tese subsidiária de desclassificação para homicídio culposo.

Com efeito, a conduta da recorrente ajusta-se, com exatidão, à descrição legal do crime de lesão corporal seguida de morte. Trata-se de figura preterdolosa, na qual o agente atua com dolo na conduta inicial (a agressão) e com culpa no resultado (a morte não desejada). Essa estrutura jurídica se evidencia nos próprios relatos da ré, que confessa haver lançado a faca para atingir a vítima, ainda que não desejasse causar-lhe a morte. A intenção de ofender a integridade física subsiste clara e incontestável, ainda que o desfecho tenha superado sua previsão subjetiva.

A desclassificação para a modalidade culposa do homicídio, nos termos do art. 121, § 3º, do CP, pressupõe ausência total de dolo, tanto no resultado quanto na ação antecedente. Na hipótese, diferentemente, houve um ato voluntário e consciente de agressão, por meio de instrumento cortante, cujo resultado letal, embora não pretendido, era claramente previsível.

Não prospera também a tentativa de invocar dolo eventual. O contexto fático não revela que a ré tenha assumido o risco de produzir a morte da vítima; revela, sim, que a intenção era lesionar, sendo a morte uma consequência indesejada, mas juridicamente imputável, conforme o tipo penal do art. 129, § 3º, do Código Penal.

Registre-se que na lesão corporal seguida de morte, o agente
não precisa desejar a morte
(inexistência de
animus necandi
), mas
precisa desejar a lesão
(presença de
animus laedendi
). Na hipótese dos autos, esse
animus laedendi
está fartamente demonstrado, inclusive pela própria confissão da ré, que admite o arremesso voluntário do objeto perfuro-cortante.

Portanto, ainda que a defesa argumente com lógica aparente ao afirmar que a ausência de
animus necandi
afastaria o crime de homicídio, tal ausência não conduz à figura do homicídio culposo, mas sim, como corretamente fez o juízo, à
lesão corporal seguida de morte
, precisamente porque o dolo subsiste quanto à lesão.

Relevante destacar, por fim, que a sentença recorrida examinou criteriosamente todos os elementos de convicção e, com base no princípio da correlação entre acusação e sentença, operou a necessária
emendatio libelli
, promovendo a adequada reclassificação jurídica dos fatos, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Diante da robustez da prova oral e pericial produzida, e da plena adequação típica da conduta, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

3. Do pedido de justiça gratuita:

A que se extrai da sentença, a ré deixou de ser condenada ao pagamento de custas e despesas processuais.

Neste contexto, a interposição de recurso com pedido de gratuidade de justiça para fins de isenção ou suspensão da cobrança das custas revela-se juridicamente despicienda e processualmente inadmissível por ausência de interesse recursal. É que, não havendo condenação ao pagamento das custas na sentença, não há gravame a ser combatido e, por conseguinte, inexiste utilidade prática ou necessidade jurídica no acolhimento do pedido.

Em todo caso, nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal
“a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação.

Nas hipótese em que o acusado é hipossuficiente aplica-se tão somente a suspensão da cobrança das custas, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença vergastada na sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025